Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704938-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DE PAULA LOUREIRO, DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES APELADO: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 53542210, a fim de permitir a averbação na matrícula do imóvel apartamento n° 1104, vaga de garagem no 106, lote no 19, Rua 36 Sul, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 294842 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, da existência da presente demanda judicial. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Prossiga-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator